Tribunal: TJMT
Processo: 1030470-73.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030470-73.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (RECORRENTE), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0301-45 (RECORRENTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0338-07 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), JESSICA FORLIN BARBOSA - CPF: 039.982.191-02 (RECORRIDO), ANA PAULA PINHEIRO DE BRITTO BORGHI MIRANDA - CPF: 280.521.558-35 (ADVOGADO), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO - CPF: 302.670.848-89 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 350.653.438-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R
ECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – LEI 11442/07- PAGAMENTO DE ESTADIA NÃO REALIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte conforme previsto no artigo 5º, § 2º, da lei 11.441/07.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
s
inominado
s
interposto
s

p
elas recorrentes

BRF S.A., CARGILL AGRÍCOLA S.A. e MAFRO TRANSPORTES LTDA
,

em razão da sentença que julgo procedente a presente demanda
:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento à autora das horas extraordinárias devidas tão somente no importe de
R$ 9.733,48 (nove mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos)
, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE, a contar do efetivo atraso, acrescido de juros de mora a contar da citação.

Contra
r
razões apresentada
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

T
rata-se de Recurso Inominado interposto por
BRF S.A., CARGILL AGRÍCOLA S.A. e MAFRO TRANSPORTES LTDA
, em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
JESSICA FORLIN BARBOSA
,
condenando os requeridos ao pagamento de
R$ 9.733,48 (nove mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos)
a título de estadias, com base na demora no carregamento e descarregamento de car
ga.

A controvérsia reside na cobrança de estadia em virtude de suposta demora no descarregamento de carga pela recorrente.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, com fundamento no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, que consagra a solidariedade entre os diversos sujeitos envolvidos na cadeia logística, incluindo o contratante, subcontratante, expedidor e destinatário da carga.

Os documentos apresentados pela parte autora comprovam que
a Recorrida que foi contratada para realizar transporte de milho em grãos,

com saída de Tangara da Serra/MT e destino a Concordia/SC e que o seu motorista

Geovani
Forlin
Barbosa efetuou o carregamento no dia 28/07/2021 e chegou ao

destino no dia 04/08/2021, sendo que o descarregamento só foi realizado no dia

10/08/2021, fazendo jus a 136h13min de estadias.

O argumento da recorrente de que não foi previamente comunicada de tais chegadas não afasta sua responsabilidade, visto que se trata de obrigação solidária e objetiva, e o ônus probatório nesse ponto já foi devidamente cumprido pela parte autora.

A recorrente argumenta que o atraso seria exclusivamente imputável ao expedidor e ao destinatário da carga, porém tal alegação não foi provada nos autos. A ausência de comprovação da adoção de medidas para evitar o atraso, como a disponibilização de estrutura ou comunicação entre as partes, reforça sua responsabilidade.

Para fazer jus ao recebimento da estadia sem razão da demora n
o

carregamento
do caminhão, é indispensável a comprovação da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007
, o que restou demonstrado pelo recorrido
.

Posto isso, CONHEÇO do
s
recurso
s
interposto
s
ante a
s
sua
s
tempestividade
s
e, no mérito, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a
s
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024